Tribunal: TJDFT
Processo: 0723757-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723757-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: ANDREA ALMEIDA ANDRADE, MARCELINO ANDRADE DE OLIVEIRA D E S P A C H O Concedo à parte embargada o prazo de cinco dias para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 40326239, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator